Tribunal: TJSP
Processo: 0005074-10.2014.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado consumado – Preliminar afastada – Nulidade não reconhecida – Decisão que determinou a retirada do réu da sala de videoconferência durante o depoimento das testemunhas devidamente fundamentada - Desclassificação para o delito de lesão corporal Veredito que não se mostrou dissociado do contexto probatório - Respeito à soberania constitucional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado consumado – Preliminar afastada – Nulidade não reconhecida – Decisão que determinou a retirada do réu da sala de videoconferência durante o depoimento das testemunhas devidamente fundamentada - Desclassificação para o delito de lesão corporal Veredito que não se mostrou dissociado do contexto probatório - Respeito à soberania constitucional do júri - Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.